Tribunal: TJPA
Processo: 0809950-45.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809950-45.2021.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ADELICE SANTOS PEDROSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0809950-45.2021.8.14.0051
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: ADELICE SANTOS PEDROSO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO– DECISÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA-MNOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO- “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Ação de busca e apreensão.

2.

Indeferimento da inicial pelo descumprimento de determinação do juízo quanto a emenda a inicial, especialmente quanto a indicação do correto endereço do recorrido.

2. Inobservância do comando judicial. Extinção sem resolução de mérito. Possibilidade.

3.
Julgamento monocrático. Cabimento.

4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todas as suas disposições.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0809950-45.2021.8.14.0051
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: ADELICE SANTOS PEDROSO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO (
ID

11567866
)
, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, inconformado com a Decisão Monocrática (ID
11359353)
, exarada por esta Relatora que negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto em face de
ADELICE SANTOS PEDROSO
ora agravada.

Aduz que
que firmou com a ré contrato de alienação fiduciária, porém a agravada se encontra inadimplente em decorrência das parcelas em atraso, e que Notificação fora encaminhada ao

endereço constante do contrato.

Sustenta, que foi comprovado a constituição em mora do agravado, pois é claro que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovado por carta registrada, sendo exigido apenas que seja realizada no endereço constante do contrato, o que ocorreu conforme documentos juntados.

Conforme certidão de id 12331160, ausente manifestação da parte agravada

É o Relatório.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Nesse sentido, importante assentar que o feito fora julgado monocraticamente, nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA, com a manutenção integral da sentença de improcedência da pretensão veiculada na inicial.

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Apelação manejado pelo agravante deveria ser conhecido e improvido, em decorrência da ausência de comprovação da mora,
uma vez que o

requisito a que se refere o Resp 1.852.147 refere-se à informação “mudou-se” e à efetiva entrega, ato que não fora efetivado no caso concreto.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados, vejamos:

BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. I - Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi

efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor, o que não ocorreu nos autos. II - Facultada a emenda da inicial para comprovar a constituição em mora doréu, o autor não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do CPC. III - Apelação desprovida. (TJ-DF 07055450620218070001 DF 0705545-06.2021.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/08/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE RÉ. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor promover a citação do réu. 2. De acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil, para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 3. Constatado que a parte autora não logrou indicar o endereço da ré, de modo a viabilizar a citação, mostra-se correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Nos casos de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não se mostra exigível a prévia intimação pessoal da parte autora. 5. A aplicação da Súmula nº 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça é restrita aos feitos cujas relações jurídico-processuais já se encontram aperfeiçoadas com a citação da parte ré. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. (TJ-DF 20170110199192 DF 0005343-12.2017.8.07.0001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 24/01/2019, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2019 . Pág.: 453/470)

Como foi observado no acordão vergastado, que o endereço para qual foi enviada a notificação de fato é o mesmo descrito no contrato, entretanto, não houve a entrega efetiva da presente notificação, em razão da informação de “endereço insuficiente”, acerca da qual o autor, ora agravante, fora instado a manifestar-se na forma de emenda à inicial, oportunidade em que limitou-se a ratificar o endereço declinado na Petição.

Desta forma, a partir do momento em que a parte deixa de cumprir os seus deveres processuais ou, em outros termos, deixa de participar ativamente do processo, torna-se legítima a extinção do feito.

Além disso, observa-se que toda matéria foi devidamente tratada aquando do julgamento monocrático do recurso, de sorte que se firmou entendimento da legalidade das cobranças de tarifas, e a ausência de comprovação da alegação de que a conta bancária era utilizada apenas para o recebimento de benefício o que atrairia a isenção da tarifa, demonstra a licitude da cobrança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter na íntegra a sentença vergastada.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 28/03/2023